Tribunal: TJSP
Processo: 2214605-30.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à legalidade da arrematação de imóvel de propriedade da embargante nos autos da execução fiscal – Não cabimento – Leilão do imóvel da embargante que veio a ser realizado, com a arrematação em 16/06/2.023 e com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à legalidade da arrematação de imóvel de propriedade da embargante nos autos da execução fiscal – Não cabimento – Leilão do imóvel da embargante que veio a ser realizado, com a arrematação em 16/06/2.023 e com o depósito do valor pelo arrematante – Posterior adesão da embargante a novo parcelamento do débito fiscal referente apenas à CDA no 107.368.101, e não à CDA no 107.721.655, ocorrido somente em 19/06/2.023, isto é, após a arrematação do bem imóvel – Legalidade da arrematação do bem imóvel, uma vez que ocorreu antes do parcelamento, sendo que este, de qualquer modo, referiu-se a apenas uma das CDA's cujos débitos fiscais são garantidos pela penhora do imóvel – Legalidade da arrematação do imóvel – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados, com imposição de multa.